Tribunal: TJMT
Processo: 0022065-10.2017.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0022065-10.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LUCIANO DOMINGOS DA COSTA - CPF: 569.999.921-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA USO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FRÁGEIS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO – MEROS INDÍCIOS – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Torna-se imperiosa a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, quando as provas colhidas na instrução do processo não trazem a certeza necessária de que a droga apreendida na posse do réu tinha fins de comercialização.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal (código 515758), que desclassificou a imputação delitiva de tráfico de drogas imposta a
Luciano Domingos da Costa
para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em síntese, o apelante sustenta que há provas suficientes da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, pleiteando, portanto, a condenação do apelado nos termos da denúncia - Id. 62604958.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, com a preservação do
decisum
em todos os seus termos - Id. 62604959.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo - Id. 68046477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021